Tribunal: TJDFT
Processo: 0722087-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0722087-36.2020.8.07.0001 APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: GABRIELA RODRIGUES XIMENES D E S P A C H O Ante a notícia de destituição do advogado constituído nos autos, intimem-se pessoalmente os apelantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizarem sua representação, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator